Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Perícia. Identificação da numeração.
No crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, a posterior identificação da numeração da arma, em perícia criminal, não importa na desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Apelação não provida.